Tribunal: TJMT
Processo: 0024940-32.2014.8.11.0042
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0024940-32.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração, Processo Administrativo Disciplinar / Sindicância]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[OENDERSON PEREZ DA SILVA - CPF: 880.559.651-53 (APELANTE), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCIA MARIA DA SILVA - CPF: 069.906.038-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade negou provimento ao recurso

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO NO CARGO PÚBLICO – SERVIDOR PÚBLICO – POLICIAL MILITAR – PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO CONSELHO DE DISCIPLINA – REGULARIDADE – SANÇÃO DE DEMISSÃO – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE NA ESFERA CRIMINAL - INCOMUNICABILIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM DECISÃO ADMINISTRATIVA – RECURSO NÃO PROVIDO

Ausente qualquer ilegalidade, não se afasta o ato administrativo que impôs ao Policial Militar a sanção de demissão da corporação, sobretudo se comprovada a conduta incompatível com a função pública por ele exercida.

Não se vincula o resultado do Processo Administrativo à extinção da punibilidade decretada no Feito Criminal, atinente ao mesmo fato, tendo em vista a independência entre as esferas administrativa e penal, apenas interferindo esta última naquela primeira, diante da absolvição por negativa de fato ou de autoria.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Oenderson Peres da Silva
, contra sentença proferida pelo Juízo da 11.ª Vara Criminal Especializada da Justiça Militar, nos autos da Ação Anulatória com pedido de restituição de vencimentos proposta em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, que julgou improcedentes os pedidos.

O apelante narra que foi acusado injustamente de ter cometido transgressão disciplinar gravíssima, consistente no cometimento de homicídio doloso em serviço. Afirma que foi instaurado procedimento administrativo disciplinar que resultou na sua exclusão dos quadros da PM/MT, por ato unilateral.

Em suas razões, o apelante alega absolvição na esfera penal e requer que seja declarado nulo o ato de sua exclusão, condenando o Estado a reintegrá-lo às fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, com todas as garantias, vantagens e pagamento de todos os vencimentos que deixou de receber em decorrência da demissão (ID 2827954).

O apelado apresentou contrarrazões pleiteando o desprovimento do apelo (ID 2827956).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de inexistirem motivos legais que exijam a intervenção ministerial para prosseguimento do feito, declinando assim das atribuições, devolvendo os autos para o seu regular prosseguimento (ID 3078626).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 28 de fevereiro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020